Tribunal: TJMT
Processo: 1015288-59.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015288-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[PIARARA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 11.094.287/0001-82 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PEREIRA DUTRA - CPF: 054.220.489-46 (ADVOGADO), Superintendente de Controle e Monitoramento da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS(CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança, reconheceu a decadência do direito de impetração, ao fundamento de que o prazo de 120 dias teria se iniciado com a ciência da decisão administrativa definitiva que constituiu o crédito tributário, extinguindo o processo com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i)
saber se o mandado de segurança possui natureza preventiva ou repressiva;
(ii)
saber se notificações posteriores de cobrança são aptas a reabrir o prazo decadencial;
(iii)
saber se a decadência do direito de impetrar mandado de segurança enseja extinção do processo com ou sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança possui natureza repressiva quando impugna a própria constituição do crédito tributário, ainda que se alegue iminente inscrição em dívida ativa.

4. O prazo decadencial de 120 dias inicia-se com a ciência da constituição definitiva do crédito tributário no processo administrativo, não se renovando por atos posteriores de cobrança.

5. Comunicados e notificações posteriores constituem meros desdobramentos do lançamento, não configurando novo ato coator.

6. A decadência do direito de impetrar mandado de segurança implica extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O mandado de segurança que impugna a constituição do crédito tributário possui natureza repressiva, iniciando-se o prazo decadencial de 120 dias com a ciência da decisão administrativa definitiva. 2. Atos posteriores de cobrança não reabrem o prazo decadencial. 3. Reconhecida a decadência do direito de impetrar mandado de segurança, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 10 e 23; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.492.050/SP; STJ, RMS 32.477/SE; STJ, EAg 1.085.151/RJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PIARARA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1015288-59.2023.8.11.0041, reconheceu a decadência do direito de impetração, ao fundamento que, o prazo de 120 dias para impetração teria se iniciado com a ciência da decisão administrativa definitiva o qual já teria transcorrido, e, por conseguinte, denegou a segurança pleiteada, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que:

1) O mandado de segurança possui natureza preventiva, visando impedir a iminente inscrição do crédito tributário em dívida ativa, não se sujeitando ao prazo decadencial de 120 dias;

2) Mesmo que se considere o mandado de segurança como repressivo, recebeu reiteradas intimações da Secretaria de Fazenda, como a Notificação Geral nº 171297-1719-96-2023, emitida em 09/06/2023 e recebida em 12/06/2023;

3) No mérito, ratifica os argumentos da inicial, reiterando que realizou apenas duas aquisições legítimas de feijão carioquinha, não tendo qualquer relação com as empresas envolvidas no esquema fraudulento;

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para o fim de conceder a segurança. Subsidiariamente, caso mantida a decadência, requer que o processo seja extinto sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I, do CPC e 10 da Lei nº 12.016/2009.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a apelante impetrou
mandado de segurança contra ato do Superintendente de Controle e Monitoramento da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, objetivando afastar sua responsabilidade solidária em relação ao crédito tributário constituído por meio da NAI (Notificação/Auto de Infração) nº 951470000132019103.

Em síntese, alegou que foi indevidamente incluída como responsável solidária em operação denominada "Crédito Podre", na qual diversas empresas teriam simulado operações para gerar créditos fictícios de ICMS. Sustentou que realizou apenas duas aquisições legítimas de feijão carioquinha da empresa VIGOR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, em 08/12/2016, não tendo qualquer relação com as empresas envolvidas no esquema fraudulento (GENESIS AGROCOMERCIAL, AGROBETEL e CARVALHO).

O juízo a quo indeferiu o pedido liminar e, na sentença, acolheu a preliminar de decadência suscitada pelo Estado de Mato Grosso, entendendo que o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança, previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, teria se iniciado com a ciência da decisão administrativa definitiva, ocorrida em 04/10/2019, por meio da carta registrada nº JU351836422BR, ou, no máximo, com a ciência do trânsito em julgado administrativo em 2021, por meio da Notificação nº 27821719962021, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a apreciação da insurgência recursal.

1. Da Natureza Repressiva do Mandado de Segurança e Aplicabilidade do Prazo Decadencial

A controvérsia central do presente recurso reside na natureza do mandado de segurança impetrado pela apelante e, consequentemente, na aplicabilidade ou não do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Analisando os autos, verifico que, embora a apelante alegue que o mandado de segurança foi impetrado com caráter preventivo, visando impedir a iminente inscrição em dívida ativa do crédito tributário, o que se observa é que a pretensão principal é questionar a própria constituição do crédito tributário, especificamente a inclusão da impetrante como responsável solidária na NAI nº 951470000132019103.

Conforme se depreende da petição inicial, a apelante questiona diretamente a legalidade da sua inclusão como responsável solidária no auto de infração, alegando que "
a fiscalização não apresenta provas cabíveis que comprovem o envolvimento da Impetrante nesses grupos"
e que
"nunca teve relações comerciais com nenhuma das três empresas acima mencionadas GENESIS, AGROBETEL e CARVALHO".

Ora, para que se possa obstar a inscrição do crédito em dívida ativa, é necessário questionar o próprio lançamento tributário que o originou, mostrando-se necessária a suspensão e/ou a anulação do crédito lançado.

Portanto, o prazo para impetração da ação mandamental passa a fluir da notificação acerca da constituição do crédito questionado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. [...] INSCRIÇÃO DAS MULTAS, NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, EM 11/08/1995. IMPETRAÇÃO QUE POSSUI CARÁTER REPRESSIVO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO, NO MANDAMUS, À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, QUANTO A SEUS ASPECTOS FORMAIS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] II.
Em se tratando de mandado de segurança contra ato praticado em processo administrativo fiscal, não será cabível a impetração, após o prazo de 120 (cento e vinte dias), contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado
, assim como não será cabível a impetração contra o ato específico de inscrição em dívida ativa, se a causa de pedir e o pedido, apresentados na petição inicial, não forem diretamente relacionados a questões ligadas ao próprio ato de inscrição, mas se reportarem a elementos materiais do anterior ato de constituição do crédito fiscal ou a supostas falhas ou irregularidades formais, alegadamente ocorridas, no processo administrativo fiscal, enquanto este ainda tramitava em outro órgão, ou seja, antes de seu encaminhamento ao órgão jurídico competente para a inscrição em dívida ativa. III. Com efeito, a Primeira Seção do STJ, ao julgar os EAg 1.085.151/RJ (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 18/05/2010) - em que também se tratava, na origem, de mandado de segurança impetrado contra a inscrição em dívida ativa, mas com causa de pedir voltada a rediscutir o lançamento -, considerou configurada a decadência, sob o entendimento de que a inscrição em dívida ativa não reabre o prazo decadencial para a impetração que tem por objetivo, apenas, discutir os elementos materiais que respaldaram o lançamento tributário correspondente, ato esse cuja existência já era de conhecimento do contribuinte, há mais de 120 dias. IV. De acordo com a orientação da Segunda Turma do STJ, a impugnação, em mandado de segurança, de ato de autoridade, relacionado à inscrição em dívida ativa, deve ter por fundamento questões atinentes ao procedimento legal da inscrição, decaindo a parte impetrante do direito de questionar o auto de infração correspondente a tal inscrição, pela via mandamental, se ultrapassados cento e vinte dias da notificação para pagamento do valor objeto da autuação fiscal. Precedentes do STJ: "
Embora a inicial refira-se à iminência da inscrição em dívida ativa como ato coator, a impetração impugna a própria constituição do crédito tributário por meio do Auto de Infração. Nesse sentido, o prazo de 120 dias para o mandamus é contado da notificação do lançamento, que não se interrompe ou suspende com a inscrição em dívida ativa
" (STJ, RMS 32.477/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2011). Em igual sentido: RMS 11.572/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJU de 07/11/2006; REsp 847.398/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe de 06/11/2008; REsp 439.455/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJU de 13/09/2004. V. Também
é firme o entendimento da Segunda Turma desta Corte, no sentido de que não é preventivo, mas repressivo, o mandamus que apresenta, como causa de pedir, fatos relacionados ao lançamento/auto de infração, e o pedido veiculado é de anulação do crédito constituído
. Precedentes (AgRg no REsp 1.303.004/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 22/05/2012; AgRg no REsp 1.204.916/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 27/10/2010; AgRg nos EDcl no REsp 747.760/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 02/02/2010; REsp 1.082.004/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 18/12/2008). [...]”.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.492.050/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 1/7/2015.)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte, como cito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR. CONFIGURAÇÃO. PRAZO DO ART. 23 DA LEI 12.016/2009. DIES A QUO. CIÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. [...] 3. O prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, tem como termo inicial, nos casos em que se impugna a inscrição em dívida ativa para discutir a própria constituição do crédito tributário, a data da ciência da constituição definitiva do crédito tributário, e não a data da inscrição em dívida ativa. 4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento dos EAg 1085151/RJ, de que o dies a quo do prazo decadencial deve ser a ciência do contribuinte acerca da decisão final proferida no processo administrativo tributário, momento em que se torna definitiva a constituição do crédito tributário. 5. Este Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento, conforme precedente citado no voto (N.U 1022481-62.2022.8.11.0041), segundo o qual quando a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição do lançamento, deve ter como dies a quo a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário. [...] 7. O mandado de segurança foi impetrado somente em 4/10/2022, ou seja, 173 dias após a ciência da constituição definitiva do crédito tributário, ultrapassando largamente o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. 8. A alegação da Apelada de que o termo inicial seria a data da inscrição em dívida ativa, ocorrida em 10/8/2022, não merece acolhida, pois contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que privilegia a data da ciência da constituição definitiva do crédito tributário como marco inicial do prazo decadencial. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso provido. Tese de julgamento:
O prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, nos casos em que se impugna a inscrição em dívida ativa para discutir a própria constituição do crédito tributário, tem como termo inicial a data da ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário no processo administrativo, e não a data da inscrição em dívida ativa
. [...]”.
(N.U 1037950-51.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

No caso em análise, conforme informado pelo Estado de Mato Grosso e confirmado pela própria sentença recorrida, a apelante teve ciência da decisão administrativa definitiva em 04/10/2019, por meio da carta registrada nº JU351836422BR, e do trânsito em julgado administrativo em 2021, por meio da Notificação nº 27821719962021.

Considerando que o mandado de segurança foi impetrado apenas em 27/04/2023, resta evidente que o prazo decadencial de 120 dias foi ultrapassado em muito, o que impõe a manutenção da sentença que reconheceu a decadência.

2. Da Impossibilidade de Renovação do Prazo Decadencial

A apelante alega que recebeu reiteradas intimações da Secretaria de Fazenda, como a Notificação Geral nº 171297-1719-96-2023, emitida em 09/06/2023 e recebida em 12/06/2023, o que renovaria o prazo decadencial.

Tal argumento não merece prosperar. Os comunicados posteriores, como o de 07/03/2023 e de 07/06/2023, são meros atos de cobrança que não reabrem o prazo decadencial.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. PRAZO DO ART. 23 DA LEI 12.016/2009. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] 3. O prazo para impetração do mandado de segurança, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, é contínuo, improrrogável e insuscetível de interrupção ou suspensão, conforme jurisprudência pacífica do STF e STJ. [...] 6. O aviso de cobrança posterior constitui mero desdobramento do ato administrativo originário (lançamento fiscal – TAD n. 1138332-4), não configurando novo ato coator capaz de reabrir o prazo decadencial. [...]”
(N.U 1042488-41.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 15/11/2025)

Portanto, os comunicados posteriores de mera cobrança não têm o condão de reabrir o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança.

3. Da Extinção do Processo sem Resolução do Mérito

A apelante sustenta, subsidiariamente, que caso mantida a decadência em reação ao prazo para impetração da ação mandamental, o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I, do CPC e 10 da Lei nº 12.016/2009.

Neste ponto, assiste razão à apelante.

Embora o art. 487, II, do CPC estabeleça que haverá resolução de mérito quando o juiz decidir sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, no caso específico do mandado de segurança, a jurisprudência tem entendido que a decadência do direito de impetrar o writ constitui causa de extinção do processo sem resolução do mérito.

Isso porque o art. 10 da Lei nº 12.016/2009 cumulado com o art. 485, I, do CPC dispõem expressamente que:

“Art. 10 da Lei nº 12.016/2009. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração."

“Art. 485 do CPC. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial; [...]”

Nesse sentido

“RECURSO DE APELAÇÃO C/C REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO ITCD - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - FLUÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL - ART. 23 DA LEI N.º 12.016/2009 - 120 DIAS - TERMO INICIAL - CIÊNCIA PELO INTERESSADO DO ATO TIDO POR COATOR - MANDADO DE SEGURANÇA DE CARÁTER REPRESSIVO - DECADÊNCIA CONFIGURADA. 1. Decorrido prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, contados entre o julgamento do processo administrativo pelo qual se constituiu em definitivo crédito tributário impugnado e da impetração do Mandado de Segurança questionando sua constituição,
impõe-se o reconhecimento da prejudicial da decadência, extinguindo-se a ação mandamental, nos termos dos art. 10 e 23, da Lei n.º 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do CPC
. 2. Recurso de Apelação provido para acolher a prejudicial da decadência e julgar extinta a ação de origem, em sede de Reexame”.
(N.U 1022390-74.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

Portanto, neste ponto específico, merece provimento o recurso para que o processo seja extinto sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I, do CPC e 10 da Lei nº 12.016/2009.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reformar a sentença no tocante à forma de extinção do processo, determinando que seja extinto sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I, do CPC e 10 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026